Tribunal: TJPA
Processo: 0809422-04.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809422-04.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ALAN TADEU ASSUNCAO PEGADO, ANA RITA DE SOUZA MATA, BRENNO DA COSTA CARRICO OLIVEIRA, GLENDA DANIELLE MONTEIRO GOES LEITE, JULIO VICTOR DE SOUZA FLOR, RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA, ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS, SANDY DA CONCEICAO DIAS, SILMARA DE SOUSA BRITTO, THAINA DE NAZARE SILVA DE LIMA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1-

Em razão do julgamento do mérito da ação mandamental, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2-

Não evidenciada a ilegalidade da contratação temporária, uma vez que a contratação se destina em substituição ao provimento efetivo de cargo público, revela
ndo-se, no caso, atendimento de necessidade transitória de excepcional interesse público.

3-

Há direito subjetivo à nomeação quando evidenciada a aprovação dentro do número de vagas do certame, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público.

4-

Em 24/03/2021, fora publicada a Lei Estadual n° 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1°, dispõe que
“ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021”.

5-

Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedida a segurança à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER PARCIAL SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência do Tribunal Pleno, realizada no dia 01 de dezembro de 2021. Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
ALAN TADEU ASSUNÇÃO PEGADO; ANA RITA DE SOUZA MATA; BRENNO DA COSTA CARRIÇO OLIVEIRA; JULIO VICTOR DE SOUZA FLOR; THAINA DE NAZARÉ SILVA DE LIMA; SILMARA DE SOUSA BRITTO GLENDA DANIELLE MONTEIRO GOES LEITE; RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA; ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS E SANDY DA CONCEIÇÃO DIAS
, contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO E
SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC E SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO.

Os impetrantes requerem, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Narram os impetrantes que foram aprovados e classificados dentro do número de vagas, no Concurso Público C-173/2018, realizado pela SEAD/SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, concorrendo para Disciplinas e Unidades Regionais de Educação (UREs), conforme edital n.º01/2018 – Resultado Final de Aprovados: ALAN TADEU ASSUNÇÃO PEGADO - URE 08 – CASTANHAL – MATEMÁTICA - Classificação 42º de 42 vagas. ANA RITA DE SOUZA MATA (Disciplina: PORTUGUÊS; Classificação/Vagas: 192º de 206 vagas; URE: 19 –BELÉM). BRENNO DA COSTA CARRIÇO OLIVEIRA (Disciplina: PORTUGUÊS; Classificação/Vagas: 193º de 206 vagas; URE: 19 –BELÉM). JULIO VICTOR DESOUZA FLOR - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 202º de 276 vagas; THAINA DE NAZARÉ SILVA DE LIMA – URE 19 – BELÉM - Classificação 120º de 276 vagas; SILMARA DE SOUSA BRITTO. – URE 08 – CASTANHAL – MATEMÁTICA - Classificação 41º de 42 vagas

e GLENDA DANIELLE MONTEIRO GOES LEITE - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 207º de 276 vagas. RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 151º de 276 vagas. SANDY DA CONCEIÇÃO DIAS – URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 215º de 276 vagas.

Informam que o certame possui validade de 01 (um) ano e, por meio da Portaria nº 248/2019, a Administração prorrogou o certame, que passou a ter validade até 11/09/2020 (ANEXO 3 - Portaria n° 248 - Prorrogação do Concurso C-173), sem, no entanto os impetrantes terem sido convocados para nomeação/posse, o que gerou ato violador do direito líquido e certo deles, tendo em vista o direito subjetivo à nomeação, por terem sido aprovados dentro do número de vagas.

Asseveram que o prazo de validade do concurso expirou sem que 255 aprovados dentro do número de vagas do certame (doc. 14), dentre eles os impetrantes, tivessem o direito à convocação assegurada pelo Estado.

Referem a existência de tese RE 598.099,
Leading Case,
no qual estabelece que o direito à nomeação surge nas seguintes condições: a) Previsão em edital de número específico de vagas a serem preenchidas pelos candidatos aprovados no concurso público(Edital n.º 01/2018 –SEAD –doc. 04); b) Realização do certame conforme as regras do edital; c) Homologação do concurso e proclamação dos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, em ordem de classificação, por ato inequívoco e público da autoridade administrativa competente(docs. 06 a 09).

Pontuam que o direito a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas constitui direito subjetivo.

Mencionam que com a expiração do concurso, no dia 11/09/2020, não caberia ao Estado do Pará o poder discricionário em nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas, sob argumento de que a expiração do prazo implica na obrigação em nomear os impetrantes.

Apontam que o caso fático apresentado no mandamus, observa semelhanças incontroversas a respeito do julgamento do RE 589.099, que trata de concurso público em que os concursados foram aprovados dentro do número de vagas, pelo que pugna que além dos requisitos constitucionais e legais, há jurisprudência sobre a matéria que deve ser aplicada ao caso fático da ação.

Dessa maneira, aduz que o Concurso Público C-173 já expirou, no dia 11/09/2020, não cabendo mais a relação de poder discricionário do Estado do Pará em nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas por oportunidade ou conveniência.

Apontam notícias de veículos oficiais do Estado dando conta de que até o dia 22/04/2019, todos candidatos aprovados dentro do número de vagas seriam nomeados.

Acrescenta que, no dia 28/08/2020, nova expectativa foi criada quando a SEDUC informou em Of. N.º 263/2020-ASJUR/SEDUC (doc. 14):
“(...) os candidatos classificados e aprovados dentro do número de vagas estabelecidas em edital serão nomeados oportunamente até o prazo de validade do certame, conforme manifestação em anexo”.
Entretanto, não houve cumprimento dessa informação.

Salientam a existência de ilegalidades praticadas pela parte impetrada que são de extrema gravidade na preterição de aprovados no concurso público, indicando que a SEDUC mantém diversos contratos temporários, conforme Edital 01/2020 para realização de Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva visando a contratação, por prazo determinado, de profissionais para exercer a função de DOCENTE no ensino REGULAR da rede pública estadual de educação do Estado do Pará, para todas as URES do Estado, bem como para todas as disciplinas.

Reforça a inaplicabilidade do art. 10 da Lei Complementar n.º 173/2020 sobre concursos públicos estaduais e municipais.

Ante os argumentos expostos, requerem a concessão de liminar, determinando ao Governador do Estado do Pará que nomeie e dê posse aos impetrantes, os quais foram classificados dentro do número de vagas. No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido liminar (ID 3690884).

Os impetrantes opuseram embargos de declaração (ID 3709770).

O Governador do Estado do Pará apresentou informações (ID 3765379) aduzindo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, em sede de repercussão geral, fixou a tese acerca do direito subjetivo à nomeação e posse quando o candidato em concurso público é aprovado dentro do número de vagas, sendo definida a discricionariedade quanto ao momento de nomear, definida dentro do prazo de validade do certame.

Pondera que escoado o prazo de validade sem convocação, surge o direito do candidato a reclamar a nomeação em juízo.

Aponta ressalvas quanto à possibilidade de situações excepcionais para afastarem o direito subjetivo, motivo que indica que o enfrentamento à pandemia mundial de COVID-19, situação superveniente que implica na adoção de medidas excepcionais.

Indica a edição da Lei Complementar n.º 173/2020 que estabeleceu restrições á União, aos Estados e Municípios, com vistas à contenção de gastos, dentre elas a proibição de nomeação de candidatos de concursos públicos, nos termos do art. 8.º, IV, da citada lei.

Destaca que a despeito dos impetrantes terem sido aprovados dentro do número de vagas, a situação de absoluta excepcionalidade está configurada, de modo que restou afastado o direito a nomeação.

Ressalta que eventual ordem de nomeação significa descumprimento da lei.

Menciona sobre o Projeto de Lei (PL n.º 167/2020) com vistas a suspender o prazo de validade dos concursos públicos no âmbito estadual, sendo indispensável a aprovação e promulgação da legislação para que possam os candidatos aprovados dentro do número de vagas serem efetivamente nomeados.

A respeito do PSS – Processo Seletivo Simplificado argumenta que a contratação temporária é para atendimento de eventuais necessidades que possam surgir durante o período de pandemia, na forma do art. IV, da Lei Complementar n.º 173/2020.

Evidencia que inexiste irregularidade para sustentar a pretensão, resultando em ausência de direito líquido e certo, pugnando, assim, pela denegação da segurança.

Os impetrantes apresentaram petição para informar da não prestação das informações necessárias e dos documentos requeridos na exordial pelo Governador, pugnando pela prestação e apresentação.

O Estado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 3864172).

Os embargos de declaração foram julgados parcialmente providos, com acolhimento da omissão quanto à análise de justiça gratuita e deferimento desse pleito; correção de erro material na indicação de nomes de dois impetrantes para que seja suprimida da decisão os nomes supressão dos nacionais Filipe Alves Nobre e Milena Lopes de Paula Silva no relatório; correção de classificação indicada no relatório dos impetrantes: ANA RITA DE SOUZA MATA (Disciplina: PORTUGUÊS; Classificação/Vagas: 192º/ 206; URE: 19 –BELÉM) e BRENNO DA COSTA CARRIÇO OLIVEIRA (Disciplina: PORTUGUÊS; Classificação/Vagas: 193º/ 206; URE: 19 –BELÉM); acolhimento de contradição sobre a indicação de Projeto de Lei 167/2020 e existência de TAC (termo de ajuste de conduta) no relatório da medida que foram suprimidas, mantendo-se os demais termos da decisão.

Os impetrantes interpuseram agravo interno (ID 4113395) pugnando pela reforma da decisão monocrática (ID 3690884), para que os Agravados procedam imediatamente à convocação à nomeação e posse dos Agravantes, aprovados dentro do número de vagas.

O Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins apresentou parecer (ID 4349121) salientando que a Portaria n.º 248/2019 (DOE 11/09/2019) que prorrogou o prazo de validade concurso C-173 se exauriu em 11/09/2020, o que conclui que não prospera a discussão sobre o direito subjetivo a nomeação e posse imediata dos impetrantes.

Pondera sobre a omissão de nomeação dos impetrantes, aduz que a vedação imposta pela LC 173/2020 que deu ensejo a proposição do PL 173/2020 não se amolda ao caso dos autos, isto porque o prazo de validade máximo já se perfectibilizou, não possibilitando mais a suspensão do prazo de vigência do concurso.

Evidencia a impossibilidade de aplicação do art. 8.º, IV, da lei n.º 173/2020, arguida pela autoridade coatora para o demora da nomeação dos impetrantes.

Assim, entende que considerando o exaurimento do prazo de validade e ausência de nomeação dos aprovados dentro do número de vagas, restou consumada a violação do direito líquido e certo, razão pela qual pronuncia-se pela concessão da ordem.

Os impetrantes comunicam que, no dia 12 de agosto de 2021, foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) nº 34.668 (em anexo), a nomeação, pelo Governador do Estado, dos impetrantes Alan Tadeu Assunção Pegado, Ana Rita de Souza Mata, Brenno da Costa Carriço Oliveira, Júlio Victor de Souza Flor, Silmara de Sousa Britto, Thaina de Nazaré Silva de Lima, perdendo-se o interesse processual.

Reforça que permanece a pretensão em favor dos impetrantes Glenda Danielle Monteiro Góes Leite, Ricardo Augusto Oliveira da Silva, Rosilene Vieira dos Santos e Sandy da Conceição Dias, pugnando pelas nomeações.

É o essencial relatório
.

VOTO

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Inicialmente, faço a ponderação de que não há mais interesse processual aos impetrantes ALAN TADEU ASSUNÇÃO PEGADO; ANA RITA

DE

SOUZA

MATA; BRENNO DA COSTA CARRIÇO OLIVEIRA; JULIO VICTOR DE SOUZA FLOR; THAINA DE

NAZARÉ

SILVA

DE

LIMA; SILMARA DE SOUSA BRITTO, uma vez que estes foram nomeados, no dia 12 de agosto de 2021, Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) nº 34.668 (6079701 - Pág. 1 /2).

Remanescem, portanto, interesse processual aos impetrantes GLENDA DANIELLE MONTEIRO GOES LEITE; RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA; ROSILENE

VIEIRA

DOS

SANTOS E SANDY

DA

CONCEIÇÃO

DIAS.

Consigno, por oportuno, que os impetrantes
interpuseram agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação arguida na presente Ação Mandamental e, considerando que a referida ação já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Assim, passo ao mérito da ação.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público dos candidatos aprovados dentro do limite de vagas previsto no Edital.

No aspecto da alegação da ilegalidade da contratação temporária, entendo que não assiste razão ao inconformismo dos impetrantes, nesse particular, uma vez que não restou evidenciado que a referida contratação se destina em substituição ao provimento efetivo de cargo público, revelando-se, no caso, atendimento de necessidade transitória de excepcional interesse público.

A esse respeito, há decisão do Superior Tribunal de Justiça que se alinha a situação ora examinada:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ? Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidato participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas.

III ? A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado. Precedente.

IV ? Na espécie, não demonstrada a ilegalidade da cláusula de barreira imposta e, ainda, não restou comprovado que as contratações temporárias fossem, de fato, irregulares.

V ? O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII ? Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 66.848/GO, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

A respeito do direito a nomeação decorrente e ilegalidade da Administração Pública de não proceder a sua convocação, verifico que os impetrantes obtiveram as seguintes classificações no certame, conforme exposto no edital n.º23/2018 – Resultado Final de Aprovados para as 276 vagas (ID 3682857 - Pág. 120/122):

RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA - URE 19 –

BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 150º de 276 vagas (ID 3682857 - Pág. 120);

ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 161º de 276 vagas (ID 3682857 - Pág. 120);

GLENDA DANIELLE MONTEIRO GOES LEITE - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 206º de 276 vagas (ID 3682857 - Pág. 121);

SANDY DA CONCEIÇÃO DIAS – URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 214º de 276 vagas (ID 3682857 - Pág. 122).

Presente essa moldura, encontrando-se os impetrantes aprovados dentro do número de vagas, estes titularizam o direito a nomeação para as vagas ofertadas, ou seja, há direito líquido e certo.

A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se verifica da emenda que encimou o acórdão proferido no bojo do RE n.º 598099/MS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser

devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF -

RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011)

Na mesma direção:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Nessa direção, há decisão neste Tribunal:

EMENTA

MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO QUE APÓS DESISTÊNCIA DE MELHOR COLOCADO HERDA POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese de concurso público, cujo prazo de validade está com prazo de validade suspenso, que previa 5 vagas e a impetrante foi aprovada da sexta posição. Ocorrendo a desistência de candidato melhor colocado dentro do prazo de validade do concurso, a impetrante herdou a vaga. Precedentes do STF (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

2. Não há necessidade de se aguardar o fim do prazo de validade do certame para ocorrer a nomeação da impetrante, porque a Administração “ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante”.
(Pleno do TJPA. Mandado de Segurança n. 0803632-39-2020.814.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, no dia 30/06/2021)

2. Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a):

Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Entretanto, o ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou informações nos autos e, por consequência, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante.

(6755971, 6755971, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-10-06, Publicado em 2021-10-19)

Ocorre que, em 24/03/2021, fora publicada a Lei Estadual n° 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1°, dispõe que “
ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021
”.

Vale dizer: em regra, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame. Tal orientação encontra ressonância na jurisprudência do STJ, in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. RE 598.099/MS. SITUAÇÃO DE DISTINÇÃO. NOMEAÇÃO DE CONCORRENTE CLASSIFICADO EM POSIÇÃO INFERIOR. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO.

1. A rigor, em razão do precedente firmado com o julgamento do RE 598.099/MS, rel. o Ministro Gilmar Mendes,
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas inicialmente tem direito público subjetivo de ser nomeado, mas não o de exigir o pronto provimento, cumprindo à Administração Pública a escolha do melhor momento para a prática do ato administrativo, dentro do prazo de validade do certame, em razão de critérios de oportunidade e conveniência
.

2. No entanto, caracteriza-se preterição ao seu direito a ofensa à ordem de classificação, com a nomeação de concorrente listado em posição inferior, a autorizar a concessão de mandado de segurança para o provimento imediato. Inteligência da Súmula 15/STF.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp 1672331/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE ESTIPULA PRAZO PARA A NOMEAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO POSTULADA.

1.
Em regra, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame.

Precedentes.

2. Trata a espécie, porém, de concurso para o magistério estadual de Minas Gerais, em que a discricionariedade para a nomeação de aprovados dentro do número de vagas, embora mantida, foi limitada pelo legislador doméstico ao prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da homologação do concurso. Inteligência do disposto no art. 28, § 1.º, da Lei Estadual n. 7.109/1977.

3. Caso concreto em que se acha incontroversamente expirado esse prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem a publicação do correspondente ato nomeatório, fazendo nascer para o candidato impetrante, aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital, o direito líquido e certo à nomeação.

4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.

(RMS 63.895/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Assim, diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA
,
para o fim de que seja assegurada a nomeação o impetrante no cargo público postulado, respeitado o prazo de validade do certame, qual seja, 31/12/2021.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

.

Belém, 02/12/2021